Tribunal: TJPA
Processo: 0809538-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809538-39.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE SUPERMERCADO BEM COMO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA. DECISÃO EM PARTE CORRETA E EM PARTE ULTRA PETITA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO REQUERIDA PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O ART. 492 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA em ação civil pública contra decisão ID 65945921 que determinou que a empresa adote as seguintes medidas sob pena de multa em caso de descumprimento:

Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência reclamada para determinar que a empresa ré, Formosa Supermercado e Magazine Ltda., adote as seguintes medidas:

1-

No prazo de 15 dias apresente em juízo prova dos seguintes documentos:

a.

“Manual de Boas Práticas de Fabricação e os POPs”;

b.

Carteira de saúde ou ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) de todos os colaboradores;

c.

Certificado de treinamento para manipulador de alimentos de todos os funcionários atuantes nessa área, assinado pelo responsável técnico;

d.

Certificado de Controle de Pragas Urbanas e Ordem de Serviço (emitido por empresa Licenciada junto à DEVISA/SESMA/PMB);

e.

Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros;

f.

PMOC – Plano de Manutenção Operação e Controle;

g.

Laudo de Análise físico-química e bacteriológica da água utilizada no local;

h.

Certificado de Limpeza e higienização do(s) reservatório(s) de água;

2-

No prazo de 10 dias providencie:

a.

A limpeza, higienização e organização de todas as áreas;

b.

A comercialização somente de produtos de origem animal e bebidas com registro do MAPA ou ADEPARÁ (tais como polpa, sucos, água de coco etc.);

c.

Instalar pia exclusiva para higienização das mãos na área de manipulação;

d.

Promover a identificação dos produtos e alimentos normatizados pela NBCAL;

e.

Implantar e implementar as “Boas Práticas de Fabricação e Manipulação”, conforme legislação vigente;

f.

A manutenção preventiva das tubulações do sistema de ar-condicionado;

g.

Atentar para o prazo de validade dos alimentos (teste de prateleira/e para os fatiados a respeitar o prazo de vencimento);

h.

Adequar a informação de rotulagem, quanto a procedência;

i.

Adequar o acondicionamento de alimentos prontos a temperatura de manutenção;

j.

Organizar o local para acondicionamento dos produtos;

Inconformada a empresa recorre alegando essencialmente nulidade da decisão (extra petita) por ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC detalhando em quadro sinótico (pg 16/17 do ID10184479) os tópicos obrigados não relacionados ao pedido.

Sustenta que o GATI/MPPA se ateve a inspeções apenas nas unidades Curuçá e Duque de Caxias, produzindo somente 2 (dois) relatórios para instruir o procedimento administrativo que por não ter sido concluído ainda, afirma não haver prova robusta a sustentar a tutela.

Afirma ainda que que o juízo a quo não realizou nenhuma análise dos argumentos produzidos na petição inicial, limitando-se a expor argumentos genéricos e a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, de maneira que a decisão padece por ausência de fundamentação específica.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para cassar a decisão vergastada.

Concedi efeito suspensivo parcial.

Contrarrazões da promotoria do consumidor.

A Procuradoria se manifestou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

VOTO

Vou conhecer e dar parcial provimento ao recurso, ratificando os fundamentos expostos por ocasião da admissibilidade.

Inicialmente, há que se ressaltar que a questão objeto destes autos será apreciada exclusivamente sob a ótica processual, qual seja, julgamento ultra petita, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

O art. 83, do CDC, é eloquente em afirmar que para a tutela dos direitos ali previstos (dentre os quais se inserem, sem dúvida, os interesses individuais homogêneos) “são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”. Portanto, admite-se o emprego de decisões executivas, mandamentais, constitutivas e declaratórias. Também se admite, por evidente, decisões condenatórias líquidas e prontamente exigíveis, portanto, ao lado de todo esse arsenal, de todo modo, permite-se também a outorga de sentenças condenatórias genéricas.

Rejeito o argumento de ausência de fundamentação específica.

Como afirma o Código de Processo Civil brasileiro, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (art.492). Ou seja, o pedido formulado pelo autor não constitui apenas o limite extremo da atuação judicial: ele também representa exatamente o que o juiz pode conceder ou não para a parte autora.

Nesse passo cumpre reconhecer que de fato houve pronunciamento judicial dissociado, pelo menos em parte, do pedido, o que não implica em declaração de nulidade por parte do Tribunal que, melhor cumprirá o papel de revisor promovendo apenas o decote naquilo que houve excesso ou desfiguração.

Da mesma forma, considerando que a petição inicial trouxe em seu conteúdo probatório o SIMP n. 000033-111/2022 no qual foram realizadas somente duas inspeções (nas lojas da Travessa Curuçá e da Avenida Duque de Caxias) mostra-se pertinente o argumento da recorrente para que as obrigações se limitem as unidades inspecionadas, por decorrência lógica que não foram produzidas provas de quaisquer irregularidades em outras instalações.

Assim, entende-se que a obrigação de apresentar no prazo de 15 dias a Carteira de saúde ou ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) de todos os colaboradores e Manual de Boas Práticas de Fabricação e os POPs extrapolam o pedido e devem ser afastadas, da mesma forma que não devem vingar a restrição de a comercialização somente de produtos de origem animal e bebidas com registro do MAPA ou ADEPARÁ, a instalação de pia exclusiva para higienização das mãos na área de manipulação a obrigação de identificação dos produtos e alimentos normatizados pela NBCAL e a adequação da informação de rotulagem, quanto a procedência e organização do local para acondicionamento dos produtos.

Em comum essas obrigações têm entre si o fato de não terem sido requeridas pelo Parquet, ademais, parte delas caberia aos fabricantes e não ao varejista promover, outras, ainda, sequer podem ser tuteladas, como é o caso da organização do local para acondicionamento dos produtos.

Não se minimiza o esforço e a excelente iniciativa do
Parquet
em tutelar direitos coletivos, tampouco a prestação jurisdicional entregue até aqui, mas é inevitável ter em vista que somente a educação do consumidor terá a capacidade para uma efetiva mudança das boas práticas do varejo. Até que isso seja uma realidade, deverão as instituições seguir buscando as soluções dentro dos limites da estrita legalidade e, consequentemente, do processo legal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para sustar os efeitos da decisão recorrida relativo aos itens 1.a, 1.b, 2.b, 2.c, 2.d, 2.h e 2.j.

As demais obrigações, a exemplo da apresentação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ou a manutenção preventiva das tubulações do sistema de ar-condicionado, imagina-se que façam parte da rotina de segurança e prevenção da empresa.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023